Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-27.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o acusado WILLIAM como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (por três vezes), e o denunciado VALDENIR como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal, e do artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90 (por três vezes), para julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia é nula por ter se baseado apenas em provas colhidas na fase inquisitorial; e (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e participação dos acusados nos crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia está fundamentada no conjunto probatório colhido até o momento, incluindo os depoimentos judiciais prestados na fase sumária do Júri, não se baseando apenas em provas colhidas na fase inquisitorial.
4. A materialidade do crime de homicídio tentado está evidenciada por diversos documentos, como a Comunicação de Ocorrência Policial, Relatório de investigação, Laudo de Perícia Criminal, Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como pelas declarações e depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e judicial.
5. Os indícios de autoria também restaram suficientemente demonstrados pelos elementos informativos do inquérito policial e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A decisão de pronúncia não exige prova de certeza, sendo suficiente a demonstração da materialidade e de indícios de autoria. A existência de mais de uma versão verossímil reclama a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas.
7. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e consuma-se com a mera prática conjunta de ilícito penal entre imputável e adolescente, sendo desnecessária a prova sobre a efetiva corrupção do menor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 29; 121, § 2o, incisos I e IV. Código de Processo Penal, artigos 413; 414; 415, inciso II; 564, inciso IV. Lei no 8.069/1990, artigo 244-B, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2062358, 0705178-37.2025.8.07.0002, Relator Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 28/10/2025; Acórdão 2003166, 0711028-40.2023.8.07.0003, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 22/5/2025; Acórdão 2064266, 0706047-03.2025.8.07.0001, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 5/11/2025.